Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, condicionou a intimação do executado para indicação de bens à prévia tentativa de penhora no endereço informado nos autos. O agravante sustenta que a decisão contrariou o art. 774, V, do CPC e o princípio da cooperação processual, argumentando que o pedido visava à localização do bem dado em garantia, sendo desnecessário o esgotamento de diligências por parte do credor diante da sua atuação proativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal do exequente na intimação do executado para indicar a localização do bem dado em garantia sem que tenha sido realizada tentativa prévia de penhora no endereço indicado nos autos.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática afasta o interesse recursal ao considerar que já consta nos autos a informação sobre o local de instalação presumida do bem, sendo imprescindível que o exequente, antes de pleitear a intimação do executado, diligencie diretamente pela penhora no endereço informado.
4. O dever de diligência do credor na fase executiva está previsto no art. 798, II, “c”, do CPC, sendo incompatível com a pretensão de inversão desse ônus sem tentativa concreta de localização dos bens.
5. O princípio da cooperação processual (CPC 6o) não autoriza a substituição da iniciativa da parte pelo juízo, devendo este apenas atuar de forma colaborativa quando demonstrado o esgotamento de medidas idôneas por parte do requerente.
6. Precedente do STJ (REsp 2.142.350/DF) reconhece que a atuação judicial deve ser proporcional, subsidiária e condicionada à comprovação do insucesso das diligências mínimas exigidas da parte, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V, e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.